Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DEVIDAMENTE EXPLICITADOS OS FUNDAMENTOS DO ACOLHIMENTO DO ENTENDIMENTO JURÍDICO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO: MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão revisto, uma vez que [...] embora o Ilmo Juiz relator tenha entendido por manter a integralidade da decisão singular, este não se manifestou a respeito da alegação tecida pela Embargante em seu Recurso Inominado quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada [...].
II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante (responsabilidade solidária da ora embargante, inclusive pela obrigação de fornecimento da documentação necessária à transferência do veículo), de sorte que eventual alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação deverá ser formulada (e apreciada) perante o Juízo do cumprimento da sentença.
III. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). E a prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Improvidos os embargos declaratórios.